Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITIVA. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PREVISÃO “ESTATUTÁRIA”. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CAUSA DE AUMENTO DO EXERCÍCIO DE LIDERANÇA. APLICAÇÃO A ALGUNS ACUSADOS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO DELITO. INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO C. STJ. FRAÇÕES UTILIZADAS. PROPORCIONALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Os elementos de informação produzidos no inquérito policial não têm o condão de viciar ou anular a ação penal, porquanto se trata de procedimento administrativo, pré-processual, não sujeito ao contraditório, ampla defesa, visando à formação de material probatório para posterior propositura da ação penal. Inclusive, em determinadas situações, ele até pode ser dispensado quando já existirem provas suficientes para o início da ‘persecutio criminis’.” (Acórdão n.1147120, 20180310050704APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS). Preliminar de nulidade por ausência de advogado no interrogatório extrajudicial rejeitada.
2. O crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/13), exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes.
3. As declarações prestadas em delegacia por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, buscas e apreensões e, até mesmo, confissão extrajudicial de alguns dos acusados, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, com nítida divisão de tarefas, destinada à prática de diversos crimes. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela.
4. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
5. Valora-se negativa a culpabilidade e as conduta social dos réus quando comprovado que integram organização criminosa destinada a constituir verdadeiro “Estado Paralelo do Crime”, afrontando as instituições democráticas e exigindo que seus componente vivam exclusivamente do cometimento de delitos, sendo, ainda, proibidos de exercer atividade lícita. Precedentes desta eg. Corte.
6. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são inerentes ao tipo penal, não sobrepujando a exigência mínima da norma incriminadora.
7. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
8. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta eg. Corte.
9. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme art. 67 do CPB e jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
10. A aplicação da agravante do exercício da liderança da organização criminosa, prevista no artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, resta devidamente comprovada quando as provas dos autos demonstram a atuação dos acusados como sendo de maior importância e de evidente cunho decisório. O desempenho de funções das quais emergiam ordens no sentido de arregimentar novos participantes, promover a execução de crimes, transferência de numerário para o grupo criminoso, realização de conferências, distribuição e venda de drogas no Distrito Federal e Entorno, ratifica suas posições de comando no grupo.
11. Incide a majorante do art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento apresenta caráter objetivo, bastando para seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. Precedentes do c. STJ. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada pela comprovação de que as armas utilizadas são de vários calibres, existindo, inclusive, um chamado “Setor do Paiol”, referente ao estoque bélico mantido pela organização.
12. Ausentes os requisitos do art. 44 do CPB, seja pelo quantum da pena privativa de liberdade fixada, seja pelo exame das circunstâncias do art. 59 do CPB, afasta-se sua aplicação.
13. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.